Tribunal: TJPA
Processo: 0011937-32.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011937-32.2014.8.14.0040

APELANTE: ROSIMAR ARAUJO DE SOUSA

APELADO: A C PEREIRA - OPTICA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUPOSTA CONFISSÃO DA PARTE APELADA E À CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. TESE DEFENSIVA QUE NÃO CONFIGURA CONFISSÃO. COBRANÇA DECORRENTE DE DÉBITO TIDO COMO EXISTENTE À ÉPOCA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reinterpretação do conjunto fático-probatório.

II – Não configura confissão a narrativa defensiva inserida em tópico da contestação, de impugnação aos fatos, na qual a parte sustenta a regularidade da cobrança diante da ausência de identificação e comprovação idônea do pagamento realizado pela autora, inexistindo admissão de cobrança indevida ou em duplicidade.

III – O acórdão embargado enfrentou expressamente a inexistência de repetição de indébito e afastou a configuração de dano moral, ao reconhecer que a negativação decorreu da manutenção do débito em aberto no sistema da empresa, em razão da ausência de comunicação adequada do pagamento, não se verificando omissão no julgado.

IV – Evidenciado que a insurgência busca, em verdade, rediscutir o mérito da controvérsia já apreciada pela Turma Julgadora, impõe-se o desprovimento dos embargos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011937-32.2014.8.14.0040

EMBARGANTE: ROSIMAR ARAUJO DE SOUSA

EMBARGADO: A C PEREIRA - OPTICA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSIMAR ARAÚJO DE SOUSA
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral, reconhecendo apenas a inexistência da dívida.

Eis a ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE BEM. PAGAMENTO NÃO EFETUADO INTEGRALMENTE NO ATO DA COMPRA. POSTERIOR QUITAÇÃO REALIZADA PELA APELANTE FORA DOS TERMOS PACTUADOS. DEPÓSITO BANCÁRIO EM LOTÉRICA SEM IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EXPRESSA À LOJA ACERCA DA QUITAÇÃO. A INSERÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO SE DEU DE MÁ-FÉ PELA PARTE APELADA. NÃO HOUVE COBRANÇA EM DUPLICIDADE OU INDEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE AUTORA POSTO QUE DECAIU NA GRANDE PARTE DO SEU PEDIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Segundo o que fora pactuado, era ônus da Autora, ao efetuar o restante do pagamento, enviar o comprovante do depósito para a Requerida, a fim de comprovar a quitação do débito, sendo que a Autora/Apelante efetuou o pagamento via lotérica, sem identificação, e quedou-se inerte em informar a Requerida. II - A compra restou “em aberto” no sistema da loja, o que acabou por resultar na negativação do nome da Autora, com justo motivo para isto, ante a inércia da parte em informar o pagamento conforme havia acordado, o que afasta a alegação de ato ilícito por parte da Requerida. III - Não pode a empresa ser responsabilizada posto que o pagamento fora efetuado sem quaisquer dados da cliente, sendo a inserção em cadastro de inadimplentes a consequência natural do que ocorrera. IV - Não há o que se falar em repetição de indébito posto que em nenhum momento houve cobrança em duplicidade ou de forma indevida, o que macula completamente a sua pretensão. V - O único ponto em que lhe foi favorável a sentença foi quando à inexistência da dívida, tendo a Autora sucumbido nos demais pedidos, a saber a repetição de indébito e o dano moral, motivo pelo qual não há o que se modificar quanto à distribuição do ônus de sucumbência.

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado a alegada confissão da parte apelada quanto ao recebimento de segundo pagamento no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), o que, em seu entender, configuraria repetição de indébito.

Alega, ainda, omissão quanto ao exame do pedido de indenização por danos morais decorrente da negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes por dívida que afirma já ter sido quitada.

Requer, ao final, o saneamento das omissões apontadas, bem como o prequestionamento das matérias suscitadas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011937-32.2014.8.14.0040

EMBARGANTE: ROSIMAR ARAUJO DE SOUSA

EMBARGADO: A C PEREIRA - OPTICA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, a embargante sustenta omissão quanto a dois pontos: (i) a alegada confissão da parte apelada acerca do recebimento de segundo pagamento, o que configuraria repetição de indébito; e (
ii
) a ausência de análise quanto ao dano moral decorrente da negativação de seu nome.

1. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À “CONFISSÃO” E À REPETIÇÃO DE INDÉBITO

De plano, importa destacar que não assiste razão à embargante quanto ao alegado vício no julgamento.

O trecho da contestação apontado como “confissão” encontra-se inserido em tópico de impugnação aos fatos narrados na inicial (ID. 9463352). Longe de admitir a ocorrência de cobrança indevida ou em duplicidade, a requerida sustenta justamente o contrário: que o pagamento
primevo
teria sido realizado por meio inidôneo, sem identificação e sem a devida comunicação à loja, circunstância que manteve o débito registrado como pendente em seu sistema.

Não há, portanto, qualquer admissão de fato contrário ao interesse da parte, requisito essencial à configuração da confissão nos termos dos
arts
. 389 e seguintes do Código de Processo Civil.

O que se extrai da peça defensiva é a sustentação de que a cobrança decorreu regularmente da ausência de comprovação adequada do pagamento, não havendo falar em indébito, mas em mera cobrança de débito tido como existente à época.

Tal tese foi expressamente acolhida no acórdão embargado, que consignou, de forma clara, que “não houve cobrança em duplicidade ou indevida”
(ID.
22185902)
, afastando, por conseguinte, a pretensão de repetição de indébito.

Não se verifica, pois, qualquer omissão no julgado, mas apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

2. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DANO MORAL

Também neste ponto não se constata vício integrativo.

O acórdão enfrentou de maneira expressa a questão da negativação do nome da autora, reconhecendo que esta decorreu da ausência de comunicação adequada do pagamento realizado sem identificação, circunstância que afastaria a configuração de ato ilícito por parte da empresa.

É o que resta inequívoco do seguinte trecho do julgado, o qual transcrevo por uma finalidade
elucidativa
. Vejamos:

Assim, comungo do mesmo entendimento do Juízo de Piso no sentido de não restar comprovada qualquer dano moral indenizável, posto que a Apelante não cumpriu com o acordado, a despeito de possuir os dados da empresa, além de ter em mãos o comprovante do depósito. De outra banda, não pode a empresa ser responsabilizada posto que o pagamento fora efetuado sem quaisquer dados da cliente, sendo a inserção em cadastro de inadimplentes a consequência (ID.
22185902 - Pág. 5).

O fundamento central do julgado foi no sentido de que a inserção no cadastro de inadimplentes não se deu de má-fé, mas como consequência da manutenção do débito em aberto no sistema da loja, em razão da inércia da própria autora.

Ainda que a embargante discorde da conclusão adotada, não se pode afirmar que houve omissão, pois o tema foi devidamente apreciado e fundamentado.

O que se pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, com reinterpretação do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

3. DO PREQUESTIONAMENTO

Para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores, registro que o acórdão enfrentou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

4. DA CONCLUSÃO E DO DISPOSITIVO

Dessa forma, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, e evidenciando-se que a pretensão da embargante se limita à rediscussão do mérito já devidamente apreciado por esta Turma Julgadora, não há espaço para acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026